Tribunal: TJDFT
Processo: 0705630-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE CONSULTAS A DIVERSOS SISTEMAS. NECESSIDADE DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE EXISTÊNCIA DE CRÉDITOS OU VÍNCULOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA. IMPOSSIBILIDADE DE BUSCAS INDISCRIMINADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de pesquisas eletrônicas aos sistemas SREI, CENSEC, CNIB, SIMBA, DIMOB, NAVEJUD, MTE-RAIS e PREVJUD, sob a fundamentação de que não há comprovação de que o devedor modificou sua situação financeira.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a utilização dos sistemas SREI, CENSEC, CNIB, SIMBA, DIMOB, NAVEJUD, MTE-RAIS e PREVJUD, para localizar vínculos e bens dos devedores, visando a satisfação do crédito exequendo.
III. Razões de decidir
3. A execução, ainda que seja promovida no interesse do credor, deve observar o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente quanto à expedição de ofícios e diligências exploratórias indiscriminadas que não apresentem indícios mínimos de vínculo ou existência de bens passíveis de constrição.
4. Conforme o princípio da duração razoável do processo (CPC, art. 4o), o Poder Judiciário deve promover a celeridade e eficiência processual, o que torna inaceitável a expedição aleatória de ofícios para diversas instituições sem a comprovação de vínculo ou ocultação de bens, sob pena de sobrecarregar o Judiciário com medidas sem efetividade prática.
5. A mera presunção de que o executado possa ter valores ocultados não autoriza, por si só, consultas indiscriminadas aos sistemas à disposição da Justiça. Medidas dessa natureza exigem a apresentação de dados objetivos que fundamentem sua adoção.
6. Ausentes elementos concretos que justifiquem as consultas pleiteadas, mantém-se a decisão agravada que indeferiu o pedido de busca indiscriminada de bens e valores do executado.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A realização de diligências indiscriminadas e genéricas para localização de bens do executado, sem a apresentação efetiva de indícios objetivos que justifiquem tais medidas, viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da duração razoável do processo.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o e 139, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1981375, 0751050-18.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 08/04/2025; Acórdão 1979051, 0753159-05.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 26/03/2025; Acórdão 1941035, 0735158-69.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 12/11/2024; e, etc.